Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pelos agravados em sede de contrarrazões1, notadamente acerca da preclusão a recobrir a matéria que perfaz o objeto do vertente agravo, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 51328737 (fls. 117/121).